Tribunal: TJMT
Processo: 1027160-05.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027160-05.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR - CPF: 963.477.081-91 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA - CNPJ: 31.888.629/0001-43 (AGRAVANTE), JOAO ALBERTO MIGUEL - CPF: 395.325.188-00 (AGRAVADO), HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL - CPF: 002.559.711-68 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO
A QUO
- AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM A DECISÃO RECORRIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado. Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar, mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material (TJMT - N.U 1006738-77.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Diante dos elementos de prova trazidos aos autos, deve-se confirmar a liminar concedida pelo Juízo a quo, haja vista não restar demonstrado pela agravante motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS TERRA PROMETIDA DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA D’OESTE/MT
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o
1055577-39.2020.8.11.0041

movida em seu desfavor por
JOÃO ABERTO MIGUEL
e
HOROTIDES SPEGIORIN MIGUEL
,
DEFERIU
a reintegração de posse de áreas denominadas de Fazenda Nossa Senhora Aparecida em favor dos agravados.

Em síntese, a agravante assevera que, entendendo serem proprietários da área discutida, os agravados manejaram “
ação possessória em desfavor da agravante, todavia não provaram a posse das áreas, haja vista que os documentos juntados nada mais provavam que uma suposta propriedade
”.

Aduz que a decisão recorrida “
não merece prosperar, já que, conforme dito, os agravados, manejando ação possessória, não comprovaram a posse em momento algum, só juntando documentos que comprovam suposta propriedade
”.

Por fim, menciona que sua posse do referido imóvel é mansa e pacífica, requerendo a suspensão liminar dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, seja decisão recorrida reformada, indeferindo a decisão liminar pleiteada pelos agravados.

Ao julgar o pedido liminar contido no Recurso de Agravo de Instrumento, foi indeferido à parte agravante seu requerimento, sendo solicitadas informações à Procuradoria Geral de Justiça.

Intimados, foram ofertadas Contrarrazões ao Recurso pelos agravados, requerendo seja o Agravo de Instrumento interposto julgado improvido, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Em consideração à solicitação de informações, a Procuradoria Geral de Justiça, em resposta, esclarece que, “
diante dos elementos de prova trazidos aos autos até o momento e considerada a argumentação/exposição deficiente por parte da agravante nestes autos secundários, é de bom alvitre confirmar-se a proteção garantida pelo Juízo a quo à posse da área pelos agravados, pois tem-se por comprovada, ainda que a princípio, tanto a situação de posse, com efetiva exploração econômica do imóvel, quanto de esbulho possessório praticado pela agravante
”, recomendando o desprovimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Associação dos Produtores Rurais Terra Prometida do Município de Glória D’Oeste/MT, contra decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 1055577-39.2020.8.11.0041 movida em seu desfavor por João Aberto Miguel e Horotides Spegiorin Miguel, deferiu a reintegração de posse de áreas denominadas de Fazenda Nossa Senhora Aparecida em favor dos agravados.

Pois bem.

Após detalhado exame do feito, em que pese as argumentações apresentadas pela agravante, entendo que o Recurso de Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Prefacialmente, ao caso, importa transcrever trechos da relevante e escorreita manifestação apresentada pela ínclita Procuradoria-Geral de Justiça,
in verbis
(grifos nossos):

[...]

A despeito da afirmação por parte da Associação de que os ora agravados não teriam apresentado, em sede originária, elementos aptos a demonstrar a efetiva posse sobre a área disputada,
a verdade é que foram ofertados ao Juízo documentos suficientes para demonstrar que estes (os agravados) são titulares de cadastro ambiental ativo (com atividades relacionadas à criação de animais e arrendamento rural para plantio de cana-de-açúcar) e mantêm a regularidade fiscal do imóvel correspondente
.

[...]

De relevo registrar, nessa esteira, que a arrendatária da área dos agravados, Agropecuária Cananova Ltda., obteve a confirmação provisória da tutela de seu direito de posse, em sede liminar do Agravo de Instrumento n. 1027161-87.2020.8.11.0000, também interposto pela ora agravante, de relatoria da Desembargadora Dra. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

[...]

Sendo assim, pelo menos
diante dos elementos de prova trazidos aos autos até o momento

e considerada a argumentação/exposição deficiente por parte da agravante nestes autos secundários
, é de bom alvitre
confirmar-se a proteção garantida pelo Juízo a quo à posse da área pelos agravados
,
pois tem-se por comprovada
,
ainda que a princípio
,
tanto a situação de posse, com efetiva exploração econômica do imóvel, quanto de esbulho possessório praticado pela agravante
.

Importa consignar que, apesar de concordar com a manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral de Justiça, este Juízo não está adstrito a ela, tendo considerado ainda todos os argumentos e provas apresentados aos autos.

Assim, verifica-se que, apesar de reiterar por diversas em seu recurso que os agravados não comprovaram a posse, deixa a agravante de colacionar documentos que corroboram, ainda que minimamente, com suas alegações.

No que tange aos argumentos apresentados pelos agravados, como bem relatou a douta Desembargadora ao julgar o pedido liminar da agravante nestes autos, estes estão consubstanciados com evidências de veracidade,
in verbis
:

[...]

Por fotografias e vídeo, pode-se ver diversas pessoas, barracos de lona, caminhão e outros veículos nas proximidades da casa do caseiro.

[...]

Em ligação, verifica-se a estratégia de invasão dos associados no local, com a incursão de famílias e programação de adentrarem, inclusive, em outros imóveis.

Portanto, não vejo posse mansa e pacífica, como alegado pela agravante, e tenho como comprovados os elementos para a manutenção da decisão agravada tal como proferida.

Ainda, consta na decisão recorrida que os agravados e autores justificaram seus argumentos, no que se refere ao exercício da posse e ao cumprimento da função social do imóvel, com Matrícula, Certificado de Cadastro do Imóvel Rural - CCIR, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e o Cadastro Ambiental Rural - CAR, motivo pelo qual foi deferida a concessão de liminar nos autos da Ação de Manutenção de Posse n.o 1055577-39.2020.8.11.0041.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste colendo Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO “A QUO” – VIABILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONTITUAM A DECISÃO RECORRIDA – ARTIGO 927 DO CPC – POSSE E TURBAÇÃO DEMONSTRADAS DE ACORDO COM O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.
A concessão de liminar em feitos possessórios traduz o convencimento provisório e precário do Magistrado que, com as provas trazidas, forma o seu livre convencimento motivado
.
Não havendo demonstração de ilegalidade patente, não deve ser alterada a decisão liminar
,
mormente porque, durante a instrução, cabe às partes envolvidas trazerem subsídios que construam o seu direito material
. Restando demonstrado o preenchimento dos requisitos do artigo 567 do CPC, impõe-se o deferimento do pleito liminar, nas ações de interdito proibitório. (TJMT - N.U 1006738-77.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

Dessa forma, diante dos elementos de prova trazidos aos autos, deve-se confirmar a liminar concedida pelo Juízo
a quo
, haja vista não restar demonstrado motivos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Portanto, resta aos litigantes a produção de provas que entenderem pertinentes na busca dos seus direitos, perante o Juízo
a quo
.

Com tais considerações, não há como desqualificar a decisão recorrida, frisando que nenhum dos argumentos utilizados possui força probatória incontestável a fim de comprovar a posse da área discutida em favor da agravante, ao menos até o presente momento processual.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021